Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709405-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUIZ VALERIO BORGES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO LUIZ VALÉRIO BORGES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708000-75.2020.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, acolheu parcialmente a impugnação do ora Agravante à penhora BACENJUD, esta deferida e realizada em 31/08/2020 (Num. 71143352 do Feito originário). Distribuído o recurso a esta Relatoria, com base no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, foi determinada a complementação do instrumento para que o Agravante carreasse ao instrumento cópia de procuração atualizada e o respectivo termo de curatela, nos termos do art. 1.017, I, do CPC (Num. 24667514). O Agravante apresentou o petitório de ID Num. 24888476, acompanhado dos documentos de ID Num. 24888477 a 24888479. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Observo que o presente Agravo carece de instrução adequada, pois ausente cópia do Termo de Compromisso de Curatela apto a conferir validade à procuração carreada ao instrumento (art. 759, § 2o, do CPC), conforme determina o art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, distribuído o recurso a esta Relatoria, com base no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, foi determinada a complementação do instrumento para que o Agravante esclarecesse acerca de sua capacidade civil e carreasse ao instrumento procuração atualizada, acompanhada do referido termo de compromisso de curatela, nos termos do art. 1.017, I, do CPC (Num. 24667514). O referido despacho foi exarado nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO LUIZ VALÉRIO BORGES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708000-75.2020.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, acolheu parcialmente a impugnação do ora Agravante à penhora BACENJUD, esta deferida e realizada em 31/08/2020 (Num. 71143352 do Feito originário). Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, o instrumento de mandato existente no Feito originário (Num. 71167837 do Feito originário), datado de agosto de 2020, informa que o ora Agravante é incapaz (interditado), sendo representado por sua curadora MARIA TEREZINHA MENDES, signatária do referido documento. Já a procuração de ID Num. 24527873 do instrumento, datada de abril de 2020, não mencionou a referida incapacidade civil e fora firmada pelo próprio Agravante. Assim, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 10 (dez) dias para que promova a juntada de procuração (atualizada) outorgada aos seus causídicos (art. 1.017, I – CPC), esclarecendo a referida divergência e juntando o respectivo termo de curatela, se for o caso, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 09 de abril de 2021.” (grifei). O Agravante carreou ao instrumento a procuração de ID Num. 24888479, firmada em 14/04/2021 pela Curadora MARIA TEREZINHA MENDES, mas, contudo, não carreou o respectivo Termo de Compromisso referente à curatela (art. 759, § 2o, do CPC): “Art. 759. O tutor ou o curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias contado da: I - nomeação feita em conformidade com a lei; II - intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que o houver instituído. § 1o O tutor ou o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz. § 2o Prestado o compromisso, o tutor ou o curador assume a administração dos bens do tutelado ou do interditado.”. Com essas razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador